Tribunal: STF
Processo: HC 211885
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 708.180/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no dia 04/10/2021, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Taubaté/SP, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal indeferido a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser desproporcional a custódia provisória, tendo em vista ser a paciente primária, possuir bons antecedentes, ter residência fixa, cursar licenciatura em pedagogia, além de ter confessado a prática criminosa. Diz inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão provisória, afirmando ausentes os requisitos autorizadores da medida. 



     



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, apontou a materialidade e os indícios de autoria, reportando-se aos depoimentos dos policiais, laudo de apreensão e de constatação provisória. Frisou a quantidade e a natureza da droga envolvida — 981,80 g de massa líquida de cocaína, 85,46 g de massa líquida de maconha, 6,6 g em comprimidos, 6,11 g de massa líquida de cocaína, 0,11 g de material sólido petrificado, 13,85 g de massa líquida de maconha. Concluiu necessária a medida constritiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminal:



    “Da situação de AMANDA DE SOUZA CAMARGO 



    (...)



    No caso concreto, o risco à ordem pública é verificado a partir da quantidade de droga apreendida (981,80g de massa líquida de cocaína + 85,46g de massa líquida de maconha + 6,6g em comprimidos + 6,11g de massa líquida de cocaína + 0,11g de material sólido petrificado + 13,85g de massa líquida de maconha) e da diversidade dos entorpecentes. 



    (...)



    Por sua vez, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, ao menos na cognição permitida por esse momento processual, são vislumbrados a partir dos depoimentos dos policiais (fls. 2/3), do auto de exibição/apreensão (fls. 21/23) e do laudo de constatação provisória.



    (...)



    Conclui-se que as demais medidas cautelares são insuficientes, pois a gravidade concreta da conduta é indicativa de que a permanência em liberdade não é capaz de inibir a continuação de práticas aparentemente delituosas e de resguardar a ordem pública.” (e-doc. 5, p. 4/6; grifos nossos e originais)



    9. Ante o quadro, não se verifica situação de ilegalidade manifesta, uma vez que as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência do STF. A quantidade elevada de droga, a natureza do entorpecente e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator